Tribunal: TJDFT
Processo: 0725308-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725308-22.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESTELA CRISTINA DA SILVA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Interposta apelação pela autora ESTELA CRISTINA DA SILVA, não se fez acompanhar do preparo recursal, todavia, consta requerimento para gratuidade de justiça. Em observância à norma processual prevista no § 2o do art. 99 do CPC, o requerente de justiça gratuita deverá comprovar sua miserabilidade financeira na forma da lei. Assim, é incumbência da apelante demonstrar, mediante a complementação de documentos, sua hipossuficiência econômica. Em sendo empregada, pensionista ou aposentada, trazer os 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos; no caso de não exercer atividade remunerada, juntar extrato da movimentação bancária dos últimos 3 (três) meses ou outros documentos que justifiquem a necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, como extrato de cartão de crédito e comprovantes de despesas mensais, por exemplo. Atente-se que o documento de ID 53771878, por si só, não supre a hipótese. Nesse sentido, INTIME-SE a apelante para comprovar a necessidade da gratuidade de justiça, mediante a apresentação dos documentos acima indicados, no PRAZO de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Faculta-se a apresentação do comprovante do recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator